Tribunal: TJDFT
Processo: 0722746-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECOMPOSIÇÃO DE DIFERENÇAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RE N. 639138 TEMA 452/STF. LEI N. 8.213/1991. QUEBRA DE ISONOMIA ENTRE HOMENS E MULHERES. JULGAMENTO CITRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RESPONSABILIDADE DA FUNCEF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMOSNTRADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na forma do artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada e “serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.
2. Em que pese a alegação de que os cálculos atuariais sinalizam um quadro deficitário, a FUNCEF, na condição de entidade fechada de previdência complementar, movimenta quantias milionárias mês a mês. Os cálculos atuariais demonstrados indicam uma projeção de que a administração das contribuições dos segurados merece atenção, mas não demonstra a alegada miserabilidade atual da pessoa jurídica.
3. Na hipótese, não há prazo convencional que retire da beneficiária o direito de questionar as cláusulas do contrato firmado com a fundação. As razões que levaram a autora a pretender a revisão do seu benefício, qual seja, a quebra de isonomia nos critérios previstos para concessão e pagamento de benefícios, não se enquadram em nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código Civil, em que está prevista a decadência legal.
4. A pretensão da parte autora refere-se à revisão de benefício previdenciário e, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo decadencial e prescricional se renova mensalmente a cada parcela, de modo que não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de ajuizamento da ação.
5. Os valores questionados se referem ao pagamento de diferenças de suplementação/complementação de aposentadoria, de responsabilidade da FUNCEF, e não da Caixa Econômica Federal.
6. A diferenciação das tabelas de benefícios em razão do sexo é inconstitucional e fere o princípio da isonomia entre homens e mulheres, assegurado pelo art. 5o, inciso I, da CF/88 e respaldado pelo julgado RE n. 639.138, Tema n. 452. A despeito do tempo menor para obtenção do direito ao benefício de suplementação de aposentadoria destinado às mulheres, o percentual é sensivelmente menor, sendo para os homens 80% e 70% para as mulheres.
7. Em que pesem os argumentos da fundação de que o benefício estaria atrelado à fonte de custeio conforme cálculo atuarial, observa-se que não há distinção no percentual do valor de pagamento (custeio dos contribuintes) de homens e mulheres. Apesar do plano de benefícios ter tentado ‘compensar’ o percentual do valor do benefício com o tempo menor de contribuição das mulheres, acabou por, na realidade, quebrar a isonomia entre os contribuintes, quando se observa que a mulher recebe um percentual menor do que o homem, caso opte por aposentar-se logo no primeiro ano em que implementado o direito.
8. O plano contratado, ao utilizar os critérios previstos no art. 53 da Lei n. 8.213/1991, incorreu em quebra de isonomia, prática sabidamente vedada pela Constituição Federal de 1988.
9. Recurso conhecido e provido.